Tribunal: TJPA
Processo: 0001381-53.2016.8.14.0087
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001381-53.2016.8.14.0087

APELANTE: ABRAAO DIAS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, §1° E §4°, I, DO CP – 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO – PUGNA APELANTE PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – Rejeição.
Nos termos do informativo 638, do STJ, que:
“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n° 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
(STJ, 5ª TURMA. HC 607.003-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2020 (Informativo 683). No mesmo sentido, é o entendimento da 1ª Turma do STF (HC 191464 AgR, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/11/2020). No caso em tela, a denúncia fora recebida em 23/03/2017, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
EXCLUSÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – Impossibilidade.
No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo pericial para comprovação, no entanto, pelo conjunto probatório restou demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento comercial da vítima Edite dos Anjos, arrombando o telhado do imóvel, nos termos do depoimento testemunhal de Manoel Ferreira, ressaltou ainda que foram encontrados os objetos na posse do apelante, sendo que a televisão foi encontrada em cima do telhado da loja. A vítima compareceu ao local e confirmou a veracidade dos fatos narrados pela testemunha ocular do delito. Filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, como ocorreu no presente, através do depoimento da testemunha ocular do delito e declarações da vítima.
EXCLUSÃO DO REPOUSO NOTURNO – Procedência.
Excluo a majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo n°. 1087, do STJ, onde a tese firmada foi no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 155, §1°, do CP (pratica do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada, disposta no §4°, do referido artigo.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para anular o processo desde a audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ABRAAO DIAS COSTA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru, que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno, disposto no artigo 155, §1° e §4°, I, do CP, fixando a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, substituindo a reprimenda por restritiva de direitos.

Inconformada, a defesa técnica recorreu da decisão, pugnando preliminarmente a nulidade do processo, alegando que não fora oportunizado ao apelante, o Acordo de Não Persecução Penal, aduzindo que o artigo 28-A, do CPP, deve retroagir, por ser norma mais benéfica.

No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo pericial para comprovação, bem como a exclusão da majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo 1087, do STJ.

O Ministério Público nas contrarrazões pugna pelo conhecimento e no mérito, pelo seu improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo parcial provimento, para que seja excluída a qualificadora do rompimento de obstáculo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformada, a defesa técnica recorreu da decisão, pugnando preliminarmente a nulidade do processo, alegando que não fora oportunizado ao apelante, o Acordo de Não Persecução Penal, aduzindo que o artigo 28-A, do CPP, deve retroagir, por ser norma mais benéfica.

Rejeito a preliminar arguida, pois concordo com o entendimento do juízo
a quo,
nos termos do informativo 638, do STJ, que:
“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n° 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”.
(STJ, 5ª TURMA. HC 607.003-SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/11/2020 (Informativo 683). No mesmo sentido, é o entendimento da 1ª Turma do STF (HC 191464 AgR, Rel. Roberto Barroso, julgado em 11/11/2020).

No caso em tela, a denúncia fora recebida em 23/03/2017, pelo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO. ART. 302, §1°, III, DO CTB. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO.
NÃO É APLICÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DE FORMA RETROATIVA.
AUSÊNCIA DE PRESIVIBILIDADE OBJETIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RESTA INQUESTIONÁVEL A IMPRUDÊNCIA DO AGENTE. CONFIGURAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA PENA JÁ ENCONTRAR-SE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À MAJORANTE DO ART. 302, §1º, III, DA LEI 9.503/97. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E PROIBIÇÃO DA OBTENÇÃO DE PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HÁ PROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONDENAÇÃO À PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. O QUANTUM COMINADO FORA FUNDAMENTADO E É ADEQUADO À REPRIMENDA DO DELITO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. decisão unânime.

(12165057, 12165057, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-13, Publicado em 2022-12-14)

No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de Laudo pericial para comprovação, no entanto, pelo conjunto probatório restou demonstrado que o apelante ingressou no estabelecimento comercial da vítima Edite dos Anjos, arrombando o telhado do imóvel, nos termos do depoimento testemunhal de Manoel Ferreira, ressaltou ainda que foram encontrados os objetos na posse do apelante, sendo que a televisão foi encontrada em cima do telhado da loja.

A vítima compareceu ao local e confirmou a veracidade dos fatos narrados pela testemunha ocular do delito.

Filio-me ao entendimento jurisprudencial de que a prova técnica para comprovação da materialidade, é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, como ocorreu no presente, através do depoimento da testemunha ocular do delito e declarações da vítima.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - AUSENCIA DE PERICIA - IMPROCEDENCIA. 1. Não obstante a ausência de prova técnica para comprovação da materialidade, tal exigência é prescindível quando há outros meios de prova aptos a comprovar a qualificadora de rompimento de obstáculo, e neste caso, tanto as testemunhas e vítima confirmam a destruição do telhado, como o próprio acusado, em sede policial, confessa que destelhou o telhado para poder ingressar no imóvel, portanto, plenamente comprovado.
Omissis...
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.01276147-13, 212.980, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Por outro lado, excluo a majorante do repouso noturno, nos termos do Recurso repetitivo n°. 1087, do STJ, onde a tese firmada foi no sentido de que a causa de aumento prevista no artigo 155, §1°, do CP (pratica do crime de furto no período noturno), não incide no crime de furto na sua forma qualificada, disposta no §4°, do referido artigo.

Dessa forma, mantenho a condenação apenas pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do artigo 155, 4°, I, do CP, mantendo o aumento de 1/3 aplicado pelo juízo
a quo.

Ante o exposto, pelo apresentado neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a majorante do artigo 155, §1°, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 14/03/2023